Tribunal: STF
Processo: Rcl 70705
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LIBERDADE DE IMPRENSA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 130. PREFERÊNCIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CENSURA PRÉVIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA GRAVE. ASSÉDIO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



I. CASO EM EXAME



1. Reclamação contra decisão judicial que impôs a remoção de conteúdo de sítio eletrônico e indenização por danos morais, em virtude de publicação de matéria jornalística.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. A questão em discussão consiste em saber se a imposição de remoção de conteúdo de sítio eletrônico e de indenização por danos morais, em virtude de publicação jornalística, viola a autoridade da decisão do STF na ADPF 130 e os parâmetros da liberdade de expressão.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. O cabimento da reclamação exige estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma de controle, não sendo sucedâneo recursal, mas garantindo a autoridade das decisões do STF e a observância de súmulas vinculantes ou decisões em controle concentrado (CF, art. 102, I, “l”; CPC, art. 988, I a IV).



4. No caso concreto, há aderência estrita entre a decisão que impôs a remoção de conteúdo e indenização e o paradigma da ADPF 130, que reconhece a liberdade de expressão como dotada de "posição de preferência", admitindo restrições apenas a posteriori e em caráter excepcionalíssimo, mediante justificativa adequada, necessária e proporcional.



5. A jurisprudência do STF e a doutrina consolidaram que o controle e a limitação da liberdade de expressão operam a posteriori, engajando responsabilidades cíveis, criminais e administrativas, se cabíveis, com parâmetros como veracidade do fato, licitude do meio, personalidade pública da pessoa e interesse público na divulgação.



6. A informação questionada, referente a demissões em rede de restaurantes no contexto da pandemia, não veiculou informação comprovadamente inverídica, não configurando excesso ou desvirtuamento do direito de informar.



7. A responsabilidade civil de jornalistas ou órgãos de imprensa somente se configura em caso inequívoco de dolo ou culpa grave, conforme tese aprovada nas ADIs 7055 e 6792 sobre assédio judicial, o que não se verifica nos autos.



IV. DISPOSITIVO



8. Recurso provido. Cassada a decisão reclamada, determinando-se o retorno dos autos à origem para adequação aos precedentes desta Corte.